Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-02.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NÃO CARACTERIZADA PELA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configurado está o crime de violação de domicílio se a pessoa entra ou permanece na residência da vítima contra sua vontade, não sendo exigido o dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico de invadir o domicílio sem o consentimento da vítima.
2. No caso vertente, a ausência de antecedentes criminais já foi utilizada para fundamentar a manutenção da pena-base no patamar mínimo legal, não podendo a mesma circunstância servir como fundamento para caracterizar a atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal.
3. Recurso parcialmente provido.